Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ENTRADA FRANQUEADA PELO MORADOR. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VERIFICADA. SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do representado, sobretudo porque, no presente caso, os agentes obtiveram consentimento do morador do imóvel.
3. O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, caracteriza-se pelo simples fato de o acusado possuir arma de fogo, sem autorização legal para tanto, não havendo necessidade de demonstração da ocorrência de perigo concreto, bastando a potencialidade de causar dano à incolumidade pública.
4. Nos termos do enunciado sumular no 545 do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.
5. In casu, conquanto o réu tenha se utilizado, nas fases judicial e extrajudicial, do direito de permanecer em silêncio, confessou o crime perante os policiais na ocasião do flagrante, tendo tal elemento sido utilizado para reforçar o convencimento do magistrado acerca da autoria do crime, revelando-se, desse modo, imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal).
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.